Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de duplicidade de intimação, via portal eletrônico e via Diário de Justiça eletrônico, deve prevalecer a ocorrida por meio do portal. O recurso não deve ser conhecido em relação às matérias não submetidas ao magistrado singular, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Constatado que o CONDOMÍNIO, originariamente executado, não adimpliu com o débito perseguido pela exequente, em razão do não pagamento, pela seguradora, da cobertura securitária contratada, a seguradora deve responder pelo pagamento da penalidade de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.